Tribunal: TJMT
Processo: 0002226-81.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002226-81.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0054-00 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VINICIUS FARIA PEREIRA - CPF: 114.686.117-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APE
LAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR FISCAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RAZÃO DE ADESÃO AO REFIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INCLUSOS NO PARCELAMENTO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AJUSTAR O PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA QUITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a extinção da ação sem apreciação de mérito se der em razão da desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda, para viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal do REFIS, e na consolidação do débito constou a inclusão dos honorários da Procuradoria por meio do FUNJUS, não pode o Judiciário fixar novos honorários sobre a desistência da demanda, sob pena de
bis in idem.
“Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ; AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG)”

2. Ausente honorários advocatícios no parcelamento administrativo, é legitima a condenação pelo poder judiciário, devendo ser fixado nos termos do 85, §§ 2º 3º, 4º, 6º e 8º do CPC.

3. Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AMBEV S.A., buscando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que homologou a desistência da Medida Cautelar ajuizada pela Apelante e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Apelado, arbitrado em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 3º, I, e no art. 90, ambos do CPC.

Sustenta a Apelante que quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi a própria Fazenda Estadual, ao argumento de que a Apelante não pode ficar à espera do ajuizamento da cobrança judicial, diante da imprescindibilidade da necessidade de regularizar seu sistema conta corrente fiscal e renovar sua CPD-EN, razão pela qual a sentença contraria o princípio da causalidade.

Afirma que embora a perda superveniente do objeto da ação esteja relacionada ao pagamento do débito, isso não exclui o fato de que o motivo da sua propositura tenha decorrido exclusivamente da demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do crédito tributário, já que é direito do contribuinte antecipar a garantia de futura execução fiscal para que tenha sua regularidade fiscal comprovada por certidão, tendo sido a matéria decidida pelo STJ no REsp 1.123.669/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos.

Alternativamente, pugna pela redução do percentual de honorários arbitrado, ao argumento de que a fixação dos honorários deve ser feita com base em critérios equitativos e qualitativos, nos termos do art. 85, § 8º e 2º, do CPC, o que não teria sido observado. Destaca que a aplicação dos honorários de forma equitativa é objeto do Tema 1.046/STJ.

Subsidiariamente, alega que a sentença arbitrou os honorários com base no valor da causa, ignorando que o efetivo proveito econômico foi inferior ao valor da causa, considerando que o pagamento foi realizado via Programa de Recuperação de Crédito (Decreto nº 704/2016, art. 8º, I, “a”).

Assim, defende que a fixação equitativa deve guardar fidelidade com o proveito econômico obtido, qual seja, o montante correspondente ao total do valor quitado pela Apelante quando da adesão ao REFIS.

Contrarrazões apresentadas no Id 128996284.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse no feito (Id 135990153).

A Apelante aporta aos autos petição de id 142251159, informando que muito embora o desentranhamento da via original da Carta Fiança Bancária nº 100411010007900, emitida pelo Banco Itaú BBA S/A, tenha sido deferido, conforme decisão de id 48138925, ao realizar diligência junto ao Cartório da 3ª Vara, objetivando o desentranhamento da referida garantia, foi informada de que a carta fiança bancária não foi localizada nos autos processuais físicos, bem como já havia sido certificada sua retirada (id.48138925), requerendo seja expedida certidão atestando que inexiste impedimento por parte do Juízo para que a Carta Fiança Bancária nº 100411010007900, emitida pelo Banco Itaú BBA S/A seja cancelada pela instituição financeira emitente.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se aos honorários arbitrados em favor do Estado em razão da homologação da desistência da ação ajuizada pela Apelante, proferida sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de medida cautelar com pedido de liminar ajuizada pela Companhia de Bebidas das Américas (AMBEV) em face do Estado de Mato Grosso, através do qual pugna, no mérito, pela impossibilidade de os créditos tributários consubstanciados por Notificações de Autos de Infração (fls. 50/56) lavradas pelo requerido obstem a emissão de certidão positiva de débito com efeitos de negativa em seu favor, enquanto devida e integralmente garantida por Carta de Fiança Bancária idônea (fls. 57/58), além de justificar a sua inclusão no regime administrativo cautelar ou em qualquer cadastro de inadimplentes, suspendendo-se a exigibilidade dos débitos.

O pleito de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido pelo juízo, nos moldes do acostado às fls. 77/79.

Termo de caução lavrado à fl. 80-B.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, apresentou contestação às fls. 84-B/96-B. Em seguida, a parte autora replicou os argumentos do ente estatal, através de manifestação encartada às fls. 98/102.

O juízo promoveu a intimação das partes para especificarem as provas que eventualmente pretendiam produzir, de modo que ambas as partes não demonstraram interesse nesta fase processual.

O Ministério Público afirmou ser desnecessária a sua intervenção nos autos.

Posteriormente, a parte autora requereu a extinção do feito, com a resolução do mérito, tendo em vista a inclusão dos débitos no REFIS (fls. 181/182). O Estado de Mato Grosso, intimado, não se opôs à homologação de desistência (fl. 187).

É o relato do essencial. Decido.

Diante do relatado, infere-se a inexistência de motivos para a apreciação do mérito da demanda, uma vez que não há interesse para tal, tendo o autor da ação manifestado pela desistência em litigar judicialmente.

Deste modo, HOMOLOGO para que surtam seus efeitos jurídicos a desistência da ação requestada, fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINGO a presente ação, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 12% (doze por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC e no art. 90 do mesmo diploma legal. ” (id 128996268 – pág. 20/21).

Quanto ao argumento de que a sentença teria ofendido o princípio da causalidade, uma vez que a Medida Cautelar teria sido motivada pela demora do próprio Estado em promover a cobrança fiscal, não prospera a tese defendida pela Apelante, já que o Estado não é obrigado a prontamente ajuizar a Execução Fiscal, valendo-se, inclusive, de meios extrajudiciais de cobrança.

Sendo assim, resta a análise acerca dos critérios adotados pelo Julgador a quo na fixação dos honorários sucumbenciais.

Sobre o assunto, sabe-se que os §§ 2º, 3º e 6º do artigo 85 do Códex Processual Civil estabelece que os honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública de fato devem ser fixados em percentual, inclusive nos casos de extinção da ação sem julgamento de mérito, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”.

No caso concreto, a desistência da ação ocorreu por força da quitação do crédito através da adesão, pela Apelante, ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS) instituído pela Lei nº 10.433/2016.

No acordo administrativo firmado entre as partes constou que a adesão ao parcelamento implicava em renúncia às eventuais ações de conhecimento que se discutia o crédito objeto da avença, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.433/2016,
in verbis
:

“Art. 4º A adesão aos benefícios desta Lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pelas respectivas unidades gestoras, arroladas nos incisos do § 1º do art. 1º desta Lei, e implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados.

[...]

§ 3º A assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito mencionado no caput deste artigo ou sua formalização nos termos do § 1° também deste preceito implica renúncia, de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo. [...]”

Verifica-se nos autos em id. 128996268 – pág. 13/15, que o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento Cota Única REFIS, referente crédito tributário, não menciona nada referente aos honorários advocatícios.

Com efeito, entendo que se mostra cabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais e que não estará ocorrendo
bis in idem,
tendo vista, não ter sido pago na esfera administrativa, por meio do FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado).

Nesse sentido já se pronunciou a e. Corte Superior, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem
(EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido”. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)”.

Neste sentindo, segue estre Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a extinção da ação sem apreciação de mérito se der em razão da desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda, para viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal do REFIS, e na consolidação do débito constou a inclusão dos honorários da Procuradoria por meio do FUNJUS, não pode o Judiciário fixar novos honorários sobre a desistência da demanda, sob pena de bis in idem.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ; AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG). (TJ-MT – AC: 10355543-4.2017.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)”.

Desse modo, o arbitramento da condenação em honorários advocatícios deve observar o § 3º do artigo 85 do CPC, que fixa o percentual a ser aplicado conforme o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, considerando, ainda, os critérios elencados nos incisos do § 2º.

Destarte, evidencia-se que o aludido parágrafo dispõe que a fixação dos honorários deve compreender: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, é certo que deve ser realizada uma conjugação entre ambos os parágrafos, a fim de que se estabeleça o percentual que mais se amolda à causa, e ao analisar os atos praticados pelo causídico.

No caso concreto, tendo em vista que a resolução da demanda se deu pela adesão ao REFIS, os atos praticados pelo Apelado foram mínimos, sendo razoável a aplicação do percentual mínimo estabelecido sobre o valor pago administrativamente, correspondente a R$ 4.718.960,35 (quatro milhões setecentos e dezoito mil e novecentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos).

Em relação à aplicação dos honorários nos termos do § 8º do art. 85, do CPC, que prescreve a apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, entendo não ser aplicável ao caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema nº 1.076, assentando a seguinte tese:
“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
.

Logo, não se aplica a apreciação equitativa nas causas em que os valores sejam elevados, apenas quando o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o valor quitado pela Apelante, em 2017, correspondia a 5.146 salários mínimos, enquadrando-se, portanto, no inciso III do § 3º do art. 85, do CPC.

Entendo, portanto, que a condenação em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, a título de condenação em honorários advocatícios, é desproporcional, devendo ser reduzido para 5% (cinco por cento) correspondente ao valor pago na adesão do REFIS, estando, assim, de acordo com os critérios estabelecidos no §§ 2º, 3º, 4º, 6º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que, inclusive, é escorado pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Por fim, quanto ao requerimento para que seja expedida certidão atestando que inexiste impedimento por parte do Juízo para que a Carta Fiança Bancária nº 100411010007900, emitida pelo Banco Itaú BBA S/A seja cancelada pela instituição financeira emitente, tal requerimento deverá ser formulado ao Juízo de Origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente apelo, para condenar a Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor do REFIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023